Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702931-51.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VINÍCIUS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DA REALIZADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal se o comportamento do apelante justificava a desconfiança e a consequente averiguação policial. 2. De acordo com o STJ, “Tendo ocorrido a abordagem policial em imóvel no qual funciona estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes, a hipótese é de local aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio”. 3. Não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo em via pública, antes da apreensão do artefato, inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição por ausência de provas e de desclassificação do crime para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos. 5. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, continuando, assim, na criminalidade. 6. O art. 44, inciso II, do Código Penal não permite que se conceda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso ou quando lhe forem desfavoráveis circunstâncias judiciais. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, asseverando ausência de elementos concretos aptos a justificar a abordagem policial, razão pela qual entende que deve ser absolvido; b) artigo 386, inciso III, do CPP, ao argumento de atipicidade de sua conduta; c) artigo 12 da Lei 10.826/2003, com vistas à desclassificação do crime, tendo em vista que a arma teria sido encontrada dentro do imóvel e não, com o recorrente; d) artigo 44, incisos I e II, e § 3o, do Código Penal, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto preenche os requisitos legais para a concessão da benesse; e e) artigos 157, caput, do CPP, bem como 5o, incisos LVI e XI, e 144, §§ 4o e 5o, ambos da Constituição Federal, defendendo que as provas acostadas aos autos devem ser desentranhadas por serem ilícitas, uma vez que teriam sido obtidas no momento da ilegal busca pessoal. Verbera que teriam sido inidôneos os motivos utilizados para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 244 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Consta dos autos que, no dia 31/01/2023, a polícia militar recebeu informações de um popular de que um indivíduo andava armado em via pública, na QNM 04, CJ M, Ceilândia/DF. Ato contínuo, os policiais avistaram o suspeito, com um objeto na cintura, entrando na loja comercial apontada pelo popular, e, logo em seguida, abordaram-no no interior do estabelecimento, logrando êxito em encontrar a arma de fogo, revolver calibre .32, além de 13 (treze) munições calibre .32, envoltas em um durex. Posteriormente, o suspeito foi identificado como sendo VINICIUS MATHEUS, ora acusado. A alegação da defesa de que as provas obtidas são ilícitas, pois decorrentes da busca pessoal ilegal e da entrada ilícita dos policiais no estabelecimento comercial do réu, sem mandado de busca e apreensão, não merece prevalecer. A busca pessoal é a diligência de natureza cautelar consistente na revista que se faz no próprio corpo, no vestuário ou pertences transportados consigo por uma pessoa suspeita de estar ocultando alguma coisa relacionada à prática criminosa. Da narrativa dos policiais, nota-se a presença de uma das hipóteses autorizativas da busca pessoal, qual seja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Os agentes militares, antes de realizarem quaisquer procedimentos de busca, receberam a informação de um popular, relatando que, em frente à loja de celular TOPCEL, havia um indivíduo portando uma arma de fogo. Ao se deslocarem para a frente do estabelecimento, os policiais viram o suspeito correndo para o interior da loja e perceberam que ele possuía um volume na cintura, possivelmente da arma de fogo. Ato contínuo, visualizaram o réu retirando o revólver da cintura para escondê-la dentro de uma gaveta. Ademais, o acusado, ao ser questionado pela polícia sobre o que estava escondendo, confessou voluntariamente que havia guardado uma arma de fogo e que não possuía autorização para o porte e nem registro do armamento. Do quanto narrado, restou demonstrado que os policiais não conduziram a busca pessoal no acusado de maneira arbitrária, mas sim com base em fundadas suspeitas, respaldadas por informações prévias, bem como pela atitude receosa do acusado. Ao contrário do que alega a defesa, a abordagem policial foi lícita, baseada nas circunstâncias e local dos fatos, não havendo falar em nulidade por ausência de justa causa. Os requisitos previstos no art. 244 do CPP foram cumpridos, e a medida da busca pessoal ocorreu dentro da legalidade” (ID 57199996). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44, incisos I e II, e § 3o, do CP, pois o entendimento exposto no aresto vergastado se encontra em sintonia com o do STJ. Confira-se: “A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos” (AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Da mesma forma, descabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas acostados aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LVI e XI, e 144, §§ 4o e 5o, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). O apelo também não merece seguir em relação à tese de que teriam sido inidôneos os motivos utilizados para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027